Tribunal: STF
Processo: RE 82705
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-04-29
Data de publicação: 1977-04-29

Ementa:
Recurso de Revista. Transcrição da ementa do acórdão apontado como divergente, com indicação da edição e páginas do Diário da Justiça que a houver publicado, atende ao artigo 854 do C.P.C./1939.
Recurso extraordinário conhecido e provido.